Tribunal: TJES
Processo: 0038054-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0038054-37.2018.8.08.0024
EMBARGANTES: GINA JORGE TORRES GARCIA E ELIAS GARCIA DE OLIVEIRA
EMBARGADAS: ENSEADA INN INCORPORADORA S/A E MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A, GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A
Advogado do(a) APELADO: CLARISSE JORGE PAES BARRETO - ES14169-A
Advogado do(a) APELADO: CLARISSE JORGE PAES BARRETO - ES14169-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou obscuridade.
3) Não se viabiliza a via declaratória fundada em omissão quanto à jurisprudência citada, na hipótese em que, na verdade, a pretensão se volta efetivamente contra a conclusão jurídica atingida.
4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GINA JORGE TORRES GARCIA E ELIAS GARCIAS DE OLIVEIRA

(id 6064680)
, com vistas ao esclarecimento de obscuridade supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5925855.

Narram os embargantes que a decisão objurgada padeceria de vício de obscuridade quanto ao parâmetro da verba honorária de sucumbência, que deveria corresponder, na perspectiva dos recorrentes, ao valor da causa e não ao proveito econômico.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO À RENTABILIDADE ASSEGURADA. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O STJ perfilha o posicionamento de que se admite a utilização do Código de Defesa do Consumidor para amparar, concretamente, o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), pois ele não desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Entretanto, há forte posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, ou seja, pela não incidência do CDC mesmo em relação ao investidor ocasional.
2) Mas, a despeito da discussão acerca da aplicabilidade ao não do CDC no caso concreto, entende-se que mesmo que, em tese, aplicáveis as normas consumeristas, a procedência do pedido não é automática, cabendo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.
3) Na situação vertente, a alegação autoral é bastante frágil, ou seja, ela se circunscreve à “propaganda enganosa”, de que os corretores de imóveis das apelantes teriam garantido o rendimento mensal médio de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com a ocupação da unidade adquirida do flat (ou apart-hotel). Trata-se de nítido negócio sujeito à risco, que se submete às regras de mercado e à ocupação da rede hoteleira, obviamente variável e instável. Não é crível que os autores, pessoas esclarecidas, médicos, concluam que a renda mensal pela ocupação de flat ou apart-hotel é assegurada. As propagandas juntadas com a exordial não garantem um resultado lucrativo, apenas ilustram uma projeção, que obviamente oscila com o mercado.
4) Assiste razão às apelantes quando afirmam que não detêm responsabilidade pelos prejuízos alegados, decorrentes de suposta má administração do empreendimento, na medida em que as recorrentes de fato cumpriram suas obrigações, consistentes na construção e incorporação respectivas, o que, aliás, é incontroverso nos autos. Assim, eventual responsabilidade seria da administradora, Atlântica Hotels International (Brasil), o que, todavia, também não se observa, pela prova constante dos autos, que não sinaliza a propalada propaganda enganosa. Até porque, os próprios autores apelados ao serem intimados para especificarem as provas a produzir requereram o julgamento antecipado da lide, não postulando nenhuma prova além daquelas já constantes dos autos (fls. 3219/3220), que, frise-se, não demonstram a ocorrência da alegada propaganda enganosa (alegação que nem mesmo é verossímil).
5)
Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença guerreada, com decisão integrativa, e julgar improcedente a pretensão inicial, com a extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
(TJES, Apelação n.º 0038054-37.2018.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

Na situação vertente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo das pessoas jurídicas ora embargadas e reformou a sentença então impugnada para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. Assim, o colegiado condenou os autores ora recorrentes na integralidade dos ônus de sucumbência,
fixando a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, consistente no valor dos contratos objeto de rescisão nesta lide
.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo trecho do voto de relatoria com o enfrentamento correspondente:

“[...]
É caso de provimento do apelo, com a reforma da sentença e a improcedência integral da pretensão inicial. Nesse aspecto, torna-se necessária a inversão dos ônus de sucumbência, devendo os autores apelados arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios, em favor dos réus, que fixo em 10% sobre o proveito econômico, consistente no valor dos contratos objeto de rescisão nesta lide
[...]”.

Consigno que “[...] o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma
ordem de preferência legal
para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).
Desse modo, não havendo condenação e
havendo proveito econômico (mensurável)
, não é o caso de aplicar o critério pretendido pelos recorrentes (valor da causa),
dada, friso, a necessidade de observância à ordem sequencial estabelecida no dispositivo legal mencionado
.

Ausente, portanto, o vício de obscuridade levantado nestes aclaratórios.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
os
embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao
art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
GINA JORGE TORRES GARCIA E ELIAS GARCIAS DE OLIVEIRA

(id 6064680)
,
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 5925855
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/02/2024 às 18:24:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49581208022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)